Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702450-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. V. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: TERESINHA CAROLINE DA CONCEICAO ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por H. V. D. A. (demandante), patrocinada pela nobre DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0711875-70.2018.8.07.0018, na qual não teria fixado honorários advocatícios (ID da origem). Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de pedido de cumprimento definitivo da sentença proferida nestes autos, que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer fraldas descartáveis tamanho Infantil (XG); cloridrato de lidocaína, geleia estéril 2%, 04 tubos ao mês; gaze hidrófila, 500 gazes ao mês; e sondas de Nelaton calibre n° 8, requerido por H. V. D. A. I _ DA FASE DE CONHECIMENTO Concedido à parte autora o benefício da gratuidade da justiça, ID 26605348. Da Tutela de Urgência Na decisão ID 26605348, de 10/12/2018, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Da sentença Sentença ID 30652339, de 21/03/2019, acolheu o pedido da parte autora seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE O PEDIDO constante na inicial, o que faço com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o réu a fornecer à autora fraldas descartáveis tamanho Infantil (XG); cloridrato de lidocaína, geleia estéril 2%, 04 tubos ao mês; gaze hidrófila, 500 gazes ao mês; e sondas de Nelaton calibre n° 8, nos termos do relatório médico e enquanto perdurar a sua necessidade e houver recomendação médica”. Sequestro de verbas públicas Não houve bloqueio/sequestro de verbas na fase de conhecimento. II _ DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Por meio da petição ID 179653138, de 27/11/2023, a parte exequente noticia que necessita do fornecimento de FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO INFANTIL (XXG) e requer (I) a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária; (II) o arbitramento de honorários advocatícios pertinentes ao pedido de cumprimento da sentença; (III) o arbitramento de multa por dia de descumprimento da obrigação (astreintes); (IV) a intimação do DISTRITO FEDERAL e do NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO (NJUD) DA ASSESSORIA LEGISLATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a intimação pessoal do(a) Sr(a). SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (ou seu substituto, vedada a representação), para promoverem o cumprimento da obrigação e terem ciência dos orçamentos apresentados nos autos. 1 _ Recebo o pedido de cumprimento da sentença. 1.1 _ Nos termos do artigo 536, caput, e §§ 1o e 3o, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL, POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA, a, no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação, na forma determinada no título executivo, principalmente o fornecimento de FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO INFANTIL (XXG) à parte exequente, sob pena de sequestro de verba pública, no valor do orçamento de menor valor apresentado pela parte exequente e (II) tomar ciência e se manifestar acerca dos orçamentos apresentados pela parte autora, ID 179653138, págs. 7/9. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o executado requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 1.2 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da empresa fornecedora e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 1.3 _ Ressalto ainda que o prazo do item 1.1 é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos, formulado pelo executado. 1.4 _ Intime-se, ainda, o Secretário de Saúde para cumprir a obrigação de fazer, no mesmo prazo. 2 _ Decorrido o prazo fixado para o executado, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de sequestro de verbas públicas, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 3 _ Por fim, independentemente de manifestação do Ministério Público, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos. III _ DAS CUSTAS 4 _ Mantenho a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento. IV _ DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO O legislador, considerando o procedimento necessário para o pagamento de dívidas pelo Estado, previu expressamente que, na fase de cumprimento sentença, a Fazenda Pública será condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais apenas se apresentar impugnação (art. 85, § 7o, do CPC). O mesmo raciocínio aplica-se ao cumprimento das obrigações de fazer. Com efeito, de forma semelhante, o ente público não dispõe de autonomia para comprar de imediato um medicamento ou disponibilizar um serviço não previsto nas políticas públicas. Pelo contrário, precisa respeitar regras rígidas, com inauguração de processo administrativo específico, composto por etapas obrigatórias. Nesse sentido, por analogia, nos cumprimentos de obrigações de prestar serviços de saúde somente são devidos honorários se a Fazenda Pública impugnar a própria obrigação ou deixar de inaugurar o procedimento administrativo necessário à prestação do serviço de saúde pública a que foi condenada. 5 _ Ante o exposto, indefiro por ora o pedido de fixação de honorários em face da Fazenda Pública. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 6 _ Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença e, o assunto, para insumo.. VI _ DO PEDIDO CUMULATIVO DE ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para o custeio do serviço de saúde tem se mostrado uma medida mais eficaz. Com efeito, tratando-se de serviço não fornecido regularmente pela SES/DF ou medicamento/insumo não padronizado, faz-se necessária a instauração de um procedimento específico para contratação de empresa privada em cumprimento à ordem judicial, com várias etapas, que não podem deixar de ser observadas pela Secretária de Saúde por se tratar de recursos públicos. Ademais, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: ENUNCIADO No 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. Não bastasse, a parte autora já declarou interesse na realização de sequestro de verbas públicas para custeio do serviço de saúde na iniciativa privada, não sendo razoável a fixação de uma segunda medida coercitiva, com impactos diretos no orçamento (já insuficiente) destinado à toda a coletividade. 7 _ Ante o exposto, desde já, indefiro o pedido de fixação de multa cominatória. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão.” Inconformada, recorre. Narra que, na origem, trata-se do cumprimento definitivo da sentença, que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer fraldas descartáveis tamanho Infantil (XG); cloridrato de lidocaína, geleia estéril 2%, 04 tubos ao mês; gaze hidrófila, 500 gazes ao mês; e sondas de Nelaton calibre n° 8, requerido por H. V. D. A. Em síntese, alega que “o presente Agravo de Instrumento objetiva a reforma de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que impôs ao DISTRITO FEDERAL o cumprimento de obrigação de fazer, que deixou de arbitrar os honorários advocatícios previstos no art. 85, §1o, do CPC.” Assenta que o disposto no art. 85, § 1o, do CPC, e o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 de sua jurisprudência de repercussão geral, é no sentido de ser devido o arbitramento de honorários advocatícios próprios da fase de cumprimento de sentença, em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, mesmo nas demandas ajuizadas em face do DISTRITO FEDERAL. Ao final requer o provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada, de modo a fixar honorários advocatícios referentes ao pedido de cumprimento de sentença. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator